Tribunal: TJDFT
Processo: 0745067-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0745067-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEIBE LUIZ MIRANDA LOUZEIRO PACIENTE: EDUARDO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento: a) Emende-se a inicial apresentando a correlação entre o crime imputado e o quadro sugerido de TDAH como fator de inimputabilidade a justificar o incidente, uma vez que, de regra, o TDAH não gera, em si, uma falta de discernimento moral ou a incapacidade de distinguir entre o certo e errado; b) Junte aos autos laudo atualizado apontando a correlação do quadro atual do paciente de desatenção que implique comprometimento de higidez mental ou, ao menos, indícios nesse sentido; c) Instrua o writ com a cópia integral dos autos. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2025 16:59:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator